Tribunal: TJMT
Processo: 1015173-93.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARILSEN ANDRADE ADDARIO
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-14

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1015173-93.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Honorários Periciais]
Relator:
Des(a).
MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Turma Julgadora:

[DES(A). MARILSEN ANDRADE ADDARIO, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). TATIANE COLOMBO]

Parte(s):

[DIOGO IBRAHIM CAMPOS - CPF: 924.085.671-49 (ADVOGADO), BANCO BMG SA - CNPJ: 61.186.680/0001-74 (AGRAVANTE), SERGIO GONINI BENICIO - CPF: 177.915.568-98 (ADVOGADO), RAQUEL DE JESUS SOARES - CPF: 844.397.771-04 (AGRAVADO), LO RUAMA DE OLIVEIRA YAMASHITA - CPF: 038.892.831-01 (ADVOGADO), ANNE KAROLINE LEMES - CPF: 059.856.651-19 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

E M E N T A

RECURSO DE
AGRAVO DE INSTRUMENTO
–
Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização Por Dano Moral e Repetição de Indébito
–

PERÍCIA TÉCNICA EM CONTRATO BANCÁRIO ELETRÔNICO – HONORÁRIOS PERICIAIS FIXADOS EM VALOR EXCESSIVO – NECESSIDADE DE ADEQUAÇÃO – RESOLUÇÃO No 232/2016 DO CNJ – PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – POSSIBILIDADE DE RECUSA JUSTIFICADA DO ENCARGO PELO PERITO – RECURSO PROVIDO.

1.
O valor arbitrado a título de honorários periciais deve observar a natureza e a complexidade do trabalho técnico a ser realizado, sendo cabível sua redução quando destoar dos parâmetros estabelecidos pela Resolução no 232/2016 do CNJ e dos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade.

2.
Tratando-se de análise documental de um único contrato bancário eletrônico, a complexidade da perícia é reduzida, não se justificando a fixação em valor superior ao previsto na
tabela de referência, ainda que majorado nos termos do § 4o do art. 2o da mencionada resolução.

3.
O perito pode, justificadamente, recusar o encargo, hipótese em que caberá ao juízo de origem nomear outro profissional para a condução da prova.

4.
Recurso
provido.
-

R E L A T Ó R I O

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015173-93.2025.8.11.0000 –
COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

RAQUEL DE JESUS SOARES

R E L A T Ó R I O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de Agravo de Instrumento interposto por
BANCO BMG S.A.
contra a decisão proferida na
Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização Por Dano Moral e Repetição de Indébito (no 1001001-83.2022.8.11.0055)
proposta por
RAQUEL DE JESUS SOARES
,
a qual homologou a proposta apresentada pelo perito judicial no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme decisão de ID 190666347 dos autos originários.

A parte agravante sustenta, em síntese, que a decisão merece reforma por ter fixado honorários periciais em valor manifestamente excessivo, sobretudo diante da natureza do trabalho pericial a ser desenvolvido.

Argumenta que a perícia técnica requerida se limita à análise de um contrato eletrônico, com foco na verificação de autenticidade de assinatura digital, código
hash
e jornada de aceite eletrônico, o que não justificaria valor tão elevado.

Destaca que o montante efetivamente descontado da parte autora, objeto da controvérsia, foi de apenas R$ 1.925,00 (mil novecentos e vinte e cinco reais), tornando desproporcional o arbitramento
de verba pericial mais de três vezes superior à quantia debatida.

Aduz, ainda, que o perito não detalhou a carga horária estimada ou a complexidade específica dos procedimentos, limitando-se a apresentar valores de referência sem demonstrar pertinência com o caso concreto. Acrescenta precedentes de tribunais estaduais nos quais foram fixados honorários periciais provisórios em valores inferiores para atividades similares.

Por fim, requer a concessão de efeito suspensivo para sustar os efeitos da decisão agravada até o julgamento definitivo do presente recurso, sob pena de prejuízo financeiro de difícil reparação, caso seja compelido ao pagamento da quantia arbitrada. No mérito, pugna pela redução do valor dos honorários periciais, de modo proporcional à complexidade do serviço
, e, subsidiariamente, pela nomeação de novos peritos para manifestação acerca da aceitação da nomeação por valor inferior.

Liminar deferida (ID
286648389
).

C
ontrarrazões
pelo desprovimento

(
ID
290056872)
.

É o
relatório.
-

V O T O R E L A T O R

SEGUNDA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

AGRAVO DE INSTRUMENTO No 1015173-93.2025.8.11.0000 – COMARCA DE TANGARÁ DA SERRA/MT

AGRAVANTE:

BANCO BMG S.A.

AGRAVADO:

RAQUEL DE JESUS SOARES

V O T O

EXMO. SRA. DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO

Egrégia Câmara:

Denota-se dos autos que
RAQUEL DE JESUS SOARES

ajuizou
Ação de Declaração de Inexistência de Débito com Indenização Por Dano Moral e Repetição de Indébito (no 1001001-83.2022.8.11.0055
)

em desfavor de
BANCO BMG
S/A
,
na qual a magistrada da 5a Vara Cível de Tangará da Serra homologou a proposta apresentada pela empresa perita
Audimat
Auditoria Perícia Contábil e Serviços Multidisciplinares Ltda, no valor de R$ 6.000,00 (seis mil reais), conforme decisão de ID 190666347 dos autos principais.

Contra a referida decisão recorre a parte requerida.

Pois bem.

Sem delongas, da análise do caso em concreto, verifica-se que é caso de provimento do recurso.

Isso porque,
de acordo com a jurisprudência dominante, os honorários do perito judicial têm de ser fixados com observância à complexidade e ao tempo despendido.

A Resolu
ção no 232/2016 do CNJ estabelece os limites
dos valores arbitrados a título de
honorários periciais, vejamos:

“Art. 1o Os valores a serem pagos pelos serviços de perícia de responsabilidade de beneficiário da gratuidade da justiça são os fixados na Tabela constante do Anexo desta
Resolução, na hipótese do art. 95, § 3o, II, do Código de Processo Civil.

Art. 2o O magistrado, em decisão fundamentada, arbitrará os honorários do profissional ou do órgão nomeado para prestar os serviços nos termos desta Resolução, observando-se, em cada caso:

I -
a
complexidade da matéria;

II -
o
grau de zelo e de especialização do profissional ou do órgão;

III - o lugar e o tempo exigidos para a prestação do serviço;

IV -
as
peculiaridades regionais.

(...)

§ 4o O juiz, ao fixar os honorários, poderá ultrapassar o limite fixado na tabela em até 5 (cinco) vezes, desde que de forma fundamentada.

§ 5o Os valores constantes da tabela anexa serão reajustados, anualmente, no mês de janeiro, pela variação do IPCA-E.”

ANEXO DA RESOLUÇÃO 232, DE 13 DE JULHO
2016

Neste sentido, verifica-se que, no presente caso, a perícia técnica determinada pelo Juízo tem por finalidade esclarecer a autenticidade de um contrato bancário firmado de forma eletrônica, envolvendo a comprovação de dados como assinatura digital, código
hash
e
jornada de aceite. Trata-se, portanto, de análise documental e tecnológica de baixa complexidade, sem necessidade de deslocamento, diligências externas ou coleta de amostras, nem custo elevado.

Conforme parâmetros usualmente adotados para perícias em contratos bancários, inclusive previstos
conforme tabela acima,
de referência utilizadas no âmbito do Poder Judiciário, o valor máximo sugerido para análise de até 4 contratos é de R$ 370,00 (trezentos e setenta reais). No caso em análise, há apenas um contrato eletrônico a ser verificado.

Desta forma, mesmo que se aplique a norma excepcional que permite a majoração em até 5 (cinco) vezes o limite de referência para honorários periciais, o valor máximo estimado seria de R$ 1.850,00 (um mil oitocentos e cinquenta reais), montante ainda substancialmente inferior aos R$ 6.000,00 (seis mil reais) arbitrados na origem.

Posto isso, considerando os critérios de razoabilidade, proporcionalidade e os patamares usualmente utilizados em casos análogos, os honorários devem ser reduzidos para R$ 2.000,00 (dois mil reais), valor suficiente para remunerar adequadamente o perito, sem impor ônus desmedido à parte responsável pelo custeio da prova.

Nesse sentido:

“
RECURSO DE AGRAVO DE INSTRUMENTO - AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C REPARAÇÃO DE DANOS MATERIAIS E MORAIS - CÁLCULO PASEP – PERÍCIA CONTÁBIL – VALOR DOS HONORÁRIOS - PEDIDO DE REDUÇÃO - CABIMENTO - ADEQUAÇÃO AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - DECISÃO REFORMADA - RECURSO PROVIDO. Mostra-se razoável a
redução do valor dos honorários periciais para patamar que guarde conformidade com a complexidade da prova técnica a ser realizada, para que atenda aos princípios proporcionalidade e da razoabilidade, e esteja adequado ao trabalho a ser desenvolvido.” (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10144414920248110000, Relator.: SERLY MARCONDES ALVES, Data de Julgamento: 14/08/2024, Quarta Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 17/08/2024)

“
AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E DANOS MORAIS - HONORÁRIOS PERICIAIS – DECISÃO QUE HOMOLOGOU O VALOR DE R$ 6.300,00 (SEIS MIL E TREZENTOS REAIS) APRESENTADO PELO EXPERT – VALOR EXCESSIVO - REDUÇÃO - POSSIBILIDADE - MATÉRIA QUE NÃO DEMANDA GRANDE COMPLEXIDADE - OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – AGRAVO CONHECIDO E PROVIDO EM PARTE.
[...]
Nesse sentido, a Resolução aponta, para os casos de perícias econômicas/contábeis (Laudo em ação revisional envolvendo negócios jurídicos bancários até 4 (quatro) contratos), o valor de R$ 370,00 (trezentos e setenta e trinta reais), podendo ultrapassar o limite fixado em até cinco vezes, desde que de forma fundamentada. Assim, em atendimento aos parâmetros trazidos aos autos e obediência aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, fixo o valor dos
honorários periciais em R$ 1.850,00 (mil oitocentos e cinquenta reais), por se adequar à complexidade dos fatos e peculiaridades do presente caso.
Ressalte-se, contudo, que em caso de não aceitação do valor fixado aos honorários periciais pelo expert, deve o magistrado a quo nomear outro
profissional.”
(TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 10057158620248110000, Relator.: SEBASTIAO DE MORAES FILHO, Data de Julgamento: 05/06/2024, Segunda Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 20/06/2024)
(
g.n
.)

Desta forma, tendo em conta que os valores arbitrados a título de honorários periciais, destoam consideravelmente do estabelecido na Resolução no 232/2016 do CNJ, tenho que a reforma da decisão proferida pelo juízo
a quo
, é medida de rigor.

Importante ressaltar que o perito pode, desde que justificadamente, não aceitar o encargo, situação em que será nomeado outro em seu lugar, a fim de assegurar a continuidade da produção da prova pericial, sem prejuízo ao regular andamento processual.

Ante ao exposto,
dou
provimento
ao recurso

para
reduzir
os honorários periciais em R$
2.000
,00
.
Se houver recusa do perito, o juízo de origem deverá nomear outro para a condução da prova.

É como
voto.
-

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/07/2025